Tribunal: STF
Processo: ARE 1254080
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.08.2020. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA ANTES DE 25.03.2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TAXA REFERENCIAL (TR). MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADIs 4.357 E 4.425. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357.



    2. A discussão acerca da expedição ou do pagamento das requisições de pequeno valor em data anterior à 25.03.2015 demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.